Tribunal: TJMT
Processo: 1008893-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008893-74.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A
RECORRIDO: RAFAEL DE ARAÚJO LIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. NOTIFICAÇÃO EM TEMPO INFERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS POR ADEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO EXTERNO NÃO DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REJEITADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS VÍTIMAS E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de alteração unilateral de voo. Sentença de parcial procedência que, ao constatar a existência de falha na prestação de serviços, condenou a empresa aérea ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 2.748,07 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e sete centavos) e danos morais, fixados na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Recurso exclusivo da companhia aérea, que alega sua ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, afirma que não praticou ato ilícito passível de indenização, porquanto a alteração decorreu de alteração de malha aérea.
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa aérea era a responsável por operar o voo adquirido pelo consumido de modo que é inegável a relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes.
4. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais, em relação aos horários originalmente contratados. A alteração fora desses parâmetros caracteriza conduta ilícita. No caso, como bem destacado pelo juízo singular “Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a cópia do e-mail juntado no ID 110884184, nota-se que a alteração de horário foi informada a parte reclamante apenas com 48 horas de antecedência”.
5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A indisponibilidade na infraestrutura aeroportuária não comprovada é incapaz de excluir a responsabilidade civil da companhia aérea.
6. O cancelamento unilateral do voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. No caso, o cancelamento unilateral e oferta de realocação em aeronave que só decolaria dali 03 três dias, quando outras empresas possuíam voos similares ao adquirido, a permitir embarque próximo, além de custo de táxi decorrente do retorno do aeroporto, somado ao dispêndio imprevisto com a aquisição de novas passagens aéreas para não frustrar as datas de viagem pré-programadas, configura o dano moral.
7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado com base na capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. A indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para a reparação do dano moral.
8. Diante da comprovação do valor pago por novas passagens e despesas de táxi, é devida a restituição dos danos materiais.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008893-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL DE ARAUJO LIRA - CPF: 744.274.822-87 (RECORRENTE), IURI FREDERICO MOREIRA - CPF: 018.553.536-44 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CARVALHO AMORIM - CPF: 113.504.466-02 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024